Tribunal: TJSP
Processo: 3000117-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Correção monetária. Matéria de ordem pública, que pode ser revista até mesmo de ofício. Necessidade de observância dos Temas 810/STF e 905/STJ, em detrimento da Lei n° 11.960/09, cuja aplicação para a correção monetária foi reputada inconstitucional pelo Eg. STF. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.